Tribunal: TJDFT
Processo: 0717889-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0717889-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ, ESPOLIO DE MORELOS PATRICIO VERLAGE EWEN AGRAVADO: GERTRUDES EWEN DE VERLAGE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN e RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ contra a seguinte decisão proferida no INVENTÁRIO de Gertrudes Ewen de Verlage: Cuida-se de inventário sentenciado, conforme decisão de ID 40867042, pendente apenas o julgamento de recurso especial, sem efeito suspensivo. Com o julgamento da partilha deixou de existir o Espólio de Gertrudes Ewen de Verlage e, consequentemente, a figura do inventariante para representá-lo, razão pela qual não há razão para a expedição de termo de inventariante. INDEFIRO, pois, o pedido. (...) Na petição de ID 64441619 o requerente confirma que já houve, inclusive, o registro do formal de partilha proveniente da sentença proferida neste inventário. Tal fato ratifica o entendimento exarado na decisão de ID 64313678. Não se justifica, assim, a expedição de termo de inventariante para fins de representação processual de espólio que não mais existe. Mantenho a decisão de ID 64313678. Os Agravantes sustentam que, até o trânsito em julgado da partilha, compete ao inventariante a representação do espólio. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do “termo de inventariança em favor de Rafael Verlage Vazquez e, sucessivamente, em nome do próprio espólio de Morelos Patrícios Verlage Ewen (por seu atual representante)”. Preparo recolhido (IDs 16999025 e 16999026). É o relatório. Decido. Até o trânsito em julgado da sentença que julga a partilha o espólio subsiste e, por conseguinte, sua representação pelo inventariante. A propósito, leciona Paulo Cezar Pinheiro Carneiro: O inventariante deverá permanecer como representante legal do espólio até que ocorra a partilha com a entrega aos herdeiros ou legatários da totalidade dos bens da herança, ou seja, o trânsito em julgado da sentença que julgar a partilha, sem qualquer ressalva e desde que não existam bens a sobrepartilhar. A partir desse evento, o espólio deverá ser substituído como parte pelos seus sucessores. (Comentários ao Código de Processo Civil, 2a ed., Forense, Tomo I, Vol. IX, p. 66) No mesmo sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) 3. A ausência de prova do trânsito em julgado da sentença de partilha faz com que a legitimidade ativa ad causam para pleitear bem jurídico pertencente ao de cujus seja do espólio, cuja representação em juízo se faz pelo inventariante. (AGI 0701921-63, 1a T., rel. Des. Hector Valverde, DJe 04/05/2020). Todavia, não há nenhum indicativo de falta ou falha na representação do ESPÓLIO DE Gertrudes Ewen de Verlage. Consta dos autos, na verdade, certidão segundo a qual ele é representado pelo segundo Agravante (ID 40867161), verbis: CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que, revendo os livros e registros desta secretaria, neles verificou CONSTAR os autos da ação de Inventário, processo no 6197/85, distribuída em 20/11/85, proposta por BERNARDO JOSÉ VERLAGE PRUS, em face do óbito de GERTRUDES EWEN VERLAGE, tendo por objeto os bens deixados pela falecida. No dia 17/1/84, MORELOS PATRICIO foi nomeado inventariante, porém, veio a óbito no dia 09/03/2000. Foi aberto seu inventário na Comarca de Cristalina, no qual fora nomeado inventariante RAFAEL VERLAGE VASQUEZ. Decisão proferida às fls. 1040 considerando RAFAEL VERLAGE VASQUEZ inventariante também do ESPÓLIO DE GERTRUDES EWEN VERLAGE, cuja decisão foi mantida pelo acórdão de fls. 1096-1099. Encontram-se os autos aguardando julgamento do Recurso Especial interposto por Bruno Teodoro Verlage Ewen e outros. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Brasília, aos 09 de dezembro de 2016. Se essa é a realidade processual, a representação do ESPÓLIO DE Gertrudes Ewen de Verlage pode ser demonstrada mediante certidão que atesta a qualificação do segundo Agravante como inventariante. Demais disso, não há prova de que a regularidade da representação do ESPÓLIO tem acarretado problema grave e urgente para os seus interesses. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência e requisitem-se informações sobre a inventariança ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator